Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-91.2021.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-91.2021.8.14.0027

APELANTE: VALDEMIR PEIXOTO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE (ART. 121, §2º, INCISO VI, C/C §7º, INCISO III AMBOS DO CPB) E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, INCISO II, C/C §10, AMBOS DO CPB)

1.

NULIDADE DO JÚRI POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF.
TESE REJEITADA.
NO CASO EM ANÁLISE, NÃO HÁ COMO FALAR EM NULIDADE DO ATO, PORQUANTO A JUÍZA REGISTROU NA ATA DE AUDIÊNCIA QUE FOI MANTIDO O USO DAS ALGEMAS PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS PRESENTES, CONFORME ORIENTAÇÃO DO AGENTE DA SEAP. DESSA FORMA, ENTENDO QUE HOUVE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA O USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA.
ADEMAIS, A DEFESA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUAL O PREJUÍZO SUPORTADO PELO ENVOLVIDO, O QUE É ESSENCIAL PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

2.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA OITIVA DA VÍTIMA NO PLENÁRIO DO JÚRI
.
INOCORRÊNCIA
. COMO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO PELA MAGISTRADA, O APELANTE FOI RETIRADO DO PLENÁRIO EM RAZÃO DO TEMOR QUE A VÍTIMA POSSUI DE DEPOR NA FRENTE DELE, UMA VEZ QUE SE NEGA A SER VISTA POR QUALQUER MEIO PELO ACUSADO, FATO ESTE PREVISTO NA PARTE FINAL DO ART. 217 DO CPP. NO MAIS,
HÁ DE SE ESTABELECER QUE O RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE EXIGE A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO, O QUE SEQUER FOI APONTADO PELO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO VERBETE Nº 523 DA SÚMULA DA SUPREMA CORTE.

3.

DA REVISÃO DA PENA-BASE.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS, FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESTA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

EM JUÍZO, O APELANTE NÃO FOI QUESTIONADO SOBRE A PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A VÍTIMA ANA CLARA JANUARIO DOS SANTOS. DESSA FORMA, RESTOU EVIDENTE QUE O ACUSADO NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
24
de fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
VALDEMIR PEIXOTO XAVIER
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, Inciso VI, c/c §7°, inciso III, e art. 129, §1º, Inciso II, c/c §10, ambos do CPB.

Narrou a denúncia (ID 15174677), que no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 10h30, na residência situada na Passagem Miranda 332, bairro Sales Costa, no município de Mãe do Rio, o acusado VALDEMIR PEIXOTO XAVIER matou sua companheira, Cibele Pereira Januário, na presença dos filhos desta, bem como lesionou gravemente a enteada Ana Clara Januário dos Santos, de apenas 12 (doze) anos de idade, com emprego de golpes de facão.

Conforme a denúncia, perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime, assim como, indicou o local onde teria deixado a arma utilizada na ação. Informou ainda, que no dia dos fatos, houve uma discussão entre ele e a vítima, em razão dele ter disciplinado o filho desta, e ela por não ter gostado, o ameaçou com uma faca. O réu alegou, que com raiva, pegou o facão que estava na cozinha e começou a golpear a vítima. E segundo ele, a sua enteada se colocou entre os dois no momento do crime. Por isso ele a lesionou sem intenção.

Já no dia 12 de janeiro de 2021, a vítima Ana Clara, em seu depoimento, contrariou em parte, as alegações feitas por Valdemir, ao afirmar que em nenhum momento sua mãe pegou uma faca. Tendo Cibele apenas desferido um tapa nas costas do acusado, por não ter gostado como o réu disciplinou seu filho. Segundo o depoimento da adolescente, após o tapa desferido pela vítima, Valdemir pegou o facão e a atacou com vários golpes, e mesmo depois de ter caído ao chão, ele não cessou com o ataque. Ao tentar defender a mãe, ela foi golpeada na cabeça e no braço direito pelo réu.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, §2º, Inciso VI, c/c 7º, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro, art. 129, §1º, inciso II, c/c §10, ambos do CPB.

Em ID 15174678, recebida a denúncia em 30/03/2021;

Em ID 15174698, Laudo 2021.09.000001-BIO, Exame no facão supostamente utilizado no homicídio que vitimou a senhora Cibele Pereira Januário;

Em ID 15174725, Termo de Audiência de Instrução realizada no dia 06/12/2021;

Em ID 15174733, Sentença de Pronúncia;

Em ID 15174754, Declaração de Óbito da vítima Cibele Pereira Januário;

Termo de Audiência e Mídias, em ID 15174897-15174877;

Na sentença (ID 15174941), O Conselho de Sentença, por maioria dos votos, declarou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu, nas penalidades do art. 121, § 2º, VI c/c § 7º, III, do mesmo artigo do CPB e art. 129, § 1º, II c/c § 10, do mesmo artigo, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (ID 15174946), a defesa requereu, preliminarmente, pela anulação do julgamento pelo tribunal do júri, ao alegar que houve violação da Súmula Vinculante nº 11, vez que não houve motivação para sustentar a entrada e manutenção do réu na sessão do júri de algemas, e pela anulação do júri pela violação do artigo 217 do Código de Processo Penal. No mérito, que seja detraída a circunstância da culpabilidade tanto do crime de feminicídio, quanto da lesão corporal, alegando que não houve excesso na execução do ato a justificar a exasperação da pena por tal circunstância. Ainda no mérito, que seja considerada a confissão qualificada do réu no crime de lesão corporal como atenuante.

Em sede de contrarrazões (ID 15174952), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16102158), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

NULIDADE DO JÚRI POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF.

Da análise
preliminar,
r
equer o impetrante a
nulidade do julgamento

pelo uso indevido de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, contrariando o disposto na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Adianto que não assiste razão à defesa.

A Súmula Vinculante nº 11 do STF dispõe que:

“
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

No caso em análise, não há como falar em nulidade do ato, porquanto a juíza registrou na ata de audiência que foi mantido o uso das algemas para proteger a integridade física de todos os presentes, conforme orientação do agente da SEAP. Dessa forma, entendo que houve fundamentação concreta e idônea para o uso de algemas durante a audiência.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual o prejuízo suportado pelo envolvido, o que é essencial para a declaração de nulidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS E "MARCA-PASSO". UTILIZAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas, tendo em vista que o Juiz determinou a manutenção da utilização de algemas nas mãos do paciente e "marca-passo" nos tornozelos, em razão da falta de estrutura do prédio do fórum, buscando proteção à integridade física de todos os presentes. Assim, mostrou-se devidamente justificada a precaução tomada pela origem. Precedentes desta Corte Superior de Justiça. 2. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 822930 SP 2023/0157942-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

2.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA OITIVA DA VÍTIMA NO PLENÁRIO DO JÚRI

Neste quesito, a defesa se insurge contra a retirada do réu do plenário por ocasião da oitiva da vítima ANA CLARA, o que violou as regras previstas no art. 217 do CPP, devendo ser anulada a Sessão do Tribunal do Júri.

Não lhe advém razão.

Inicialmente, há de se estabelecer que o reconhecimento da alegada nulidade exige a comprovação do prejuízo sofrido, o que sequer foi apontado pelo apelante. Inteligência do verbete nº 523 da Súmula da Suprema Corte. Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verificou
in casu
. Portanto, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, desse modo, o princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Observa-se, no presente caso, que o réu foi retirado do plenário em razão do temor que a vítima possui de depor na frente dele, uma vez que se nega a ser vista por qualquer meio pelo acusado, fato este previsto na parte final do art. 217 do CPP, que assim dispõe:

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Conforme inteligência do dispositivo processual em epígrafe, há possibilidade do réu ser retirado da oitiva de testemunhas de acusação, desde que sua presença cause humilhação, temor, ou sério constrangimento ao depoente, desde que a tomada dos depoimentos seja realizada na presença e com participação da defesa técnica.

No presente caso, não se observa suposto cerceamento de defesa por violação ao direito de presença do réu em sessão do plenário do Tribunal do Júri, uma vez que sua defesa permaneceu em plenário, bem como as mídias da audiência foram carreadas aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO EXCESSIVA EM RAZÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

Nos termos do art. 217 do CPP, a oitiva de testemunhas e vítimas sem a presença dos acusados é possível nas hipóteses em que houver a possibilidade de humilhação, temor ou constrangimento, desde que a tomada dos depoimentos seja realizada na presença e com participação da defesa técnica. A interposição de recurso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite tão somente a análise sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, afinal, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. A pena-base imposta a cada um dos sentenciados deve ser reduzida, se o patamar de majoração em face de uma circunstância judicial desfavorável se mostrar excessivo e desproporcional.
(TJMG; APCR 0035700-23.2020.8.13.0188; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 20/10/2022; DJEMG 25/10/2022)

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE AUDIÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EIVA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA.

Retirada dos acusados da sala de audiências para a inquirição da vítima que encontra suporte no artigo 217 do CPP. Ausência de prejuízo ao exercício de defesa que afasta a pecha de nulidade. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas satisfatoriamente no curso da instrução processual a autoria e materialidade do delito de roubo simples imputado ao apelante. Palavra e reconhecimento da vítima somados às declarações dos agentes estatais que se sobrepõem à tese de insuficiência probatória aventada em grau de apelo. Édito condenatório preservado. DOSIMETRIA. SANÇÕES CORPORAL E PECUNIÁRIA INALTERADAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJRS; ACr 5002949-97.2017.8.21.0019; Novo Hamburgo; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 19/10/2022; DJERS 19/10/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES.

Suposto cerceamento de defesa por violação ao direito de presença. Não acolhimento. Retirada do acusado em razão de temor demonstrado pela testemunha. Possibilidade. Inteligência do art. 217 do CPP. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. Suposta violação ao princípio da imparcialidade do órgão julgador. Leitura das declarações extrajudiciais prestadas pela testemunha. Inexistência de viés indutivo. Oportunização de perguntas e reperguntas pela acusação e pela defesa. Mera complementação do depoimento de forma imparcial. Nulidades não constatadas. Pedido de afastamento das qualificadoras. Acolhimento parcial. Motivo fútil, emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. Existência de elementos probatórios que indicam a possibilidade de incidência das referidas circunstâncias. Necessidade de submissão ao Conselho de Sentença. Qualificadoras mantidas. Emprego de meio cruel. Inexistência de indícios mínimos que apontem a ocorrência de sofrimento desnecessário da vítima. Laudo pericial que refuta a ocorrência de crueldade. Circunstância manifestamente improcedente. Qualificadora afastada. Pleito de aplicação do § 1º do art. 121 do CP (homicídio privilegiado). Inexistência de demonstração inequívoca da causa especial de diminuição de pena. Impossibilidade de reconhecimento nesta etapa processual. Questão a ser submetida ao corpo de jurados. Inteligência do art. 483, IV, do CPP. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJAL; RSE 0700048-47.2022.8.02.0055; Santana do Ipanema; Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 14/10/2022; Pág. 157)

Assim, passo à análise do mérito recursal.

3.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não terem sido fixadas de forma escorreita pelo magistrado monocrático as penas-base dos crimes de lesão corporal e feminicídio.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, considero de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...) Culpabilidade acentuada, tendo desferido dois golpes de terçado na Ofendida quando esta tentava defender a mãe(...)”.

“(...) A culpabilidade é acentuada, tendo agido com dolo intenso ao desferir diversos golpes contra a Vítima, inclusive depois que ela já estava no chão, sem condições de esboçar reação de defesa (...)”.

Revelam-se idôneos
os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento.

8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.

10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

4.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

No que tange ao pedido do apelante para a aplicação da atenuante de confissão espontânea para o crime de lesão corporal, entendo, mais uma vez, que não lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o acusado confessado a autoria do delito.

Em juízo, o apelante não foi questionado sobre a prática do crime de lesão corporal contra a vítima ANA CLARA JANUARIO DOS SANTOS. Dessa forma, restou evidente que o acusado não confessou a autoria delitiva.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, xx de xx de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024